Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXIGÊNCIAS ATENDIDAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral e do reconhecimento pessoal do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Se o reconhecimento pessoal atendeu todas as determinações do art. 226 do CPP, havendo a descrição do suspeito e apresentação do réu com dois indivíduos com características físicas semelhantes, o procedimento pode ser utilizado para formação do convencimento acerca da autoria.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.